Tribunal: TJES
Processo: 5006002-29.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006002-29.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: MANOEL CIRILO PEDRONI

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos materiais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 15.113,25, acrescido de correção monetária e juros, em razão de colisão traseira provocada por veículo oficial contra o automóvel do autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e se há excludente de responsabilidade que afaste o dever de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplica-se a teoria do risco administrativo à responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes.

4.A parte autora comprovou os três elementos da responsabilidade objetiva: o dano, a conduta administrativa (ato lícito) e o nexo causal, inexistindo excludente apta a afastar o dever de indenizar.

5.O réu não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Administração Pública responde objetivamente por danos causados por veículos oficiais, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o prejuízo. 2. Não demonstrada excludente de responsabilidade, subsiste o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5006002-29.2024.8.08.0011

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: MANOEL CIRILO PEDRONI

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos materiais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 15.113,25, acrescido de correção monetária e juros, em razão de colisão traseira provocada por veículo oficial contra o automóvel do autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e se há excludente de responsabilidade que afaste o dever de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplica-se a teoria do risco administrativo à responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes.

4.A parte autora comprovou os três elementos da responsabilidade objetiva: o dano, a conduta administrativa (ato lícito) e o nexo causal, inexistindo excludente apta a afastar o dever de indenizar.

5.O réu não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Administração Pública responde objetivamente por danos causados por veículos oficiais, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o prejuízo. 2. Não demonstrada excludente de responsabilidade, subsiste o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
MANOEL CIRILO PEDRONI
em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, na qual o autor sustenta, em síntese, que veículo de propriedade do ente público colidiu na traseira de seu automóvel, causando diversas avarias, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 19.622,15 (dezenove mil, seiscentos e vinte e dois reais e quinze centavos).

Em contestação (ID 11423626), o requerido pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença com o seguinte dispositivo (IDs 11424386 e 11424393):

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para condenar o município de Cachoeiro de Itapemirim a indenização por dano material no valor de R$ 15.113,25 (quinze mil, cento e treze reais e vinte e cinco centavos), com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 11424397), alegando ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e eventual conduta da Administração Pública, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

O autor apresentou manifestação de próprio punho (ID 11424409), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95

No mérito,
o recurso não merece provimento.

Cuida-se de recurso interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença (IDs 11424386 e 11424393) que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 15.113,25 (quinze mil, cento e treze reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigidos, a título de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial.

Pois bem.

No tocante à responsabilidade civil imputada à Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Assim, para a configuração da responsabilidade objetiva, é suficiente a demonstração do ato (lícito ou ilícito), do dano e do nexo de causalidade, cabendo ao ente público comprovar eventual excludente, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos, ainda que o ente público tenha se insurgido contra a sentença, os elementos constantes do processo são suficientes para confirmar a dinâmica do acidente, qual seja: a colisão traseira por veículo oficial, sem qualquer contribuição da parte autora.

A defesa apresentada pelo Município se mostrou genérica e pouco eficaz, não enfrentando adequadamente os fatos centrais da demanda. A parte autora, por sua vez, apresentou boletim de ocorrência (ID 11423623, págs. 05/06), requerimento administrativo de ressarcimento (ID 11423623, pág. 07) e orçamentos dos danos (IDs 11423623, págs. 09/15), atendendo aos requisitos probatórios exigidos. O réu, por outro lado, limitou-se a alegações genéricas, sem impugnação efetiva e fundamentada.

Não houve, portanto, comprovação de qualquer excludente de responsabilidade a afastar o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos materiais, observa-se que foi devidamente instruído com orçamentos que comprovam os custos com os reparos necessários, sendo incontroverso o dano material suportado.

Não se desincumbiu o Município do ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não está assistida por advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)